Tribunal: TJSP
Processo: 2393914-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de dívida por simulação de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada. Tutela de urgência: manutenção. requisitos do art. 300 do CPC presentes. Probabilidade do direito e risco de dano irreparável demonstrados – imóvel residencial único. Possível nulidade do negócio jurídico. necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.

Ementa:

Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de dívida por simulação de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada. Tutela de urgência: manutenção. requisitos do art. 300 do CPC presentes. Probabilidade do direito e risco de dano irreparável demonstrados – imóvel residencial único. Possível nulidade do negócio jurídico. necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.